Tribunal: TJSP
Processo: 1017567-08.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO – PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS EMBARGADOS NO SENTIDO DE CONDENAR A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA, POR SE TRATAR O EXPEDIENTE ACIONADO DE MEDIDA PROTELATÓRIA – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1017567-08.2016.8.26.0506; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 393/402, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO, COM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE FORAM OS AUTORES QUE DERAM CAUSA A RESCISÃO CONTRATUAL, ISSO POR NÃO TER SIDO APROVADO FINANCIAMENTO BANCÁRIO, RESSALTANDO AINDA QUE O

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 393/402, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO, COM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE FORAM OS AUTORES QUE DERAM CAUSA A RESCISÃO CONTRATUAL, ISSO POR NÃO TER SIDO APROVADO FINANCIAMENTO BANCÁRIO, RESSALTANDO AINDA QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPLICA NA CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO – PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS EMBARGADOS NO SENTIDO DE CONDENAR A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA, POR SE TRATAR O EXPEDIENTE ACIONADO DE MEDIDA PROTELATÓRIA – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.